Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712936-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIDAS DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEÔNIDAS DE ALMEIDA tendo por objeto a r. decisão (ID 59913849 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação anulatória c/c manutenção de posse no 0718183-24.2019.8.07.0007. Na origem, o agravante ajuizou ação anulatória de leilão extrajudicial alegando que não teria sido intimado do leilão extrajudicial realizado e que não teria sido publicado o ato em jornal de grande circulação, conforme previsão no contrato de alienação fiduciária bem como no artigo 34 do Decreto-Lei no 70/1966. O ilustre Juízo a quo indeferiu pedido de antecipação de tutela na qual o agravante pretendia ser mantido na posse do imóvel objeto do contrato. Transcrevo a r. decisão: "O autor requer a concessão de tutela de urgência para compelir o réu a suspender todos os atos de expropriação extrajudicial do imóvel descrito na inicial, e para e expedir ofício ao 3o Registro de Imóveis, acerca desta suspensão, bem como para que seja mantido na posse do imóvel. (...) (...) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque o réu agiu no exercício regular do seu direito, como estabelecido na lei n. 9.514/97. Além disso, para a suspensão do leilão extrajudicial é necessário que o devedor purgue a mora, até a data da averbação da consolidação da propriedade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. (...) Entretanto, o autor não trouxe nenhum documento apto a demonstrar, ao menos, sua intenção de purgar a mora. Nem mesmo fez menção, na peça de ingresso, de pretender consignar o valor das parcelas inadimplidas. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. Apensem-se aos autos do processo n. 0712515-72.2019.8.07.0007 para julgamento conjunto" (ID 59913849 - Pág. 2). Inconformado, o autor da ação recorre reiterando as alegações iniciais de que não teria sido corretamente intimado do procedimento de alienação extrajudicial. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para mantê-lo na posse do imóvel até o julgamento do recurso. Em decisão anterior (ID 16282614 - Pág. 1-3) determinei a redistribuição do agravo ao eminente Desembargador JOAO EGMONT. Contudo, Sua Excelência rejeitou a hipótese de conexão entre os processos e determinou a devolução do processo. É o relatório. Passo a decidir. Admito a competência para apreciação do presente agravo de instrumento em razão da conexão com o AI no 0723096-70.2019.8.07.0000 de minha relatoria. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Na origem, o agravante ajuizou ação anulatória c/c manutenção de posse no 0718183-24.2019.8.07.0007 visando a anulação de leilão extrajudicial promovido pela POUPEX. Alega vício no procedimento para a consolidação do imóvel ao credor fiduciário agravado. As nulidades apontadas consistiriam na ausência dos seguintes atos: notificação extrajudicial do devedor fiduciário (agravante) para purgar a mora, notificação para as datas dos leilões públicos e publicação em grande jornal local sobre a data do leilão extrajudicial. Dada a complexidade processual do caso, antes de enfrentar diretamente a matéria objeto do presente agravo verificando se as formalidades legais foram ou não observadas, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Analisando a ação de reintegração de posse no 0712515-72.2019.8.07.0007, constata-se que a POUPEX, em 01/02/2012, concedeu ao agravante financiamento imobiliário para aquisição de imóvel situado no Apartamento no 222, Projeção 04, Bloco “D”, QNL 23, Taguatinga/DF, deixando o referido bem como garantia de propriedade fiduciária. Diante da inadimplência das parcelas a que estava obrigado em face do contrato, em abril de 2016, o agravante foi notificado da inadimplência (ID 42303354 - Pág. 3 do processo 0712515-72.2019.8.07.0007). Em agosto de 2016, o agravante foi novamente notificado dos atrasos no pagamento das parcelas (ID 42303354 - Pág. 5 do processo 0712515-72.2019.8.07.0007). Nos dois casos, a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato (ID 42303347 - Pág. 19 do processo 0712515-72.2019.8.07.0007). Embora devidamente notificado na forma do art. 26 da Lei 9514/97 para efetuar a purga da mora do débito, o agravante quedou-se inerte restando, portanto consolidada a plena propriedade do imóvel em nome da agravada em 18/12/2018, como se vê na matrícula do imóvel (ID 42303358 - Pág. 4 do processo 0712515-72.2019.8.07.0007). A agravada promoveu a publicação do edital dos leilões em jornal, em três oportunidades diferentes (ID 42303390 - Pág. 2; ID 42303390 - Pág. 3 e ID 42303390 - Pág. 4 do processo 0712515-72.2019.8.07.0007). Os leilões foram realizados em 15/01/2019 (ID 42303397 - Pág. 2) e 22/01/2019 (ID 42303397 - Pág. 3). Em ambos os casos não houve licitante para o imóvel apregoado. Como não foi vendido o imóvel e, em razão da ocupação do imóvel, o agravado lançou mão da prerrogativa do art. 30 da Lei 9.514/97 e propôs a ação de reintegração de posse no 0712515-72.2019.8.07.0007, sendo-lhe concedida a tutela de urgência nos seguintes termos: "Cuida-se de pedido de tutela de evidência na qual a parte autora pretende a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, determinando ao réu que o desocupe no prazo de 60 dias. (...) Com efeito, a certidão de matrícula do imóvel demonstra a existência de contrato de compra e venda do imóvel com garantia de alienação fiduciária em favor do autor. Referida certidão também comprova a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ora autor, nos termos da Lei n. 9.514/97 (id42303358). Portanto, é de concluir que a prova documental apresentada é suficientemente apta a embasar os fatos constitutivos do direito do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de evidência para reintegrar o autor na posse do imóvel constituído pelo apartamento No 222, Projeção 04, Bloco “D”, QNL 23, Taguatinga - DF, objeto da matrícula n. 234.689, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e determinar ao réu que desocupe referido imóvel no prazo de 60 dias" (ID 42326178 - Pág. 2 do processo 0712515-72.2019.8.07.0007). O agravante não recorreu dessa decisão e simplesmente contestou a ação apresentando preliminar de conexão com uma terceira ação, a revisional no 0703294-02.2018.8.07.0007 proposta por ele contra a POUPEX. O ilustre Juízo a quo rejeitou “a preliminar de conexão processual, tendo em vista que as ações de reintegração de posse e revisional de contrato ostentam causa de pedir e pedidos diversos, não havendo falar em risco de julgamento contraditórios” (ID 45745847 - Pág. 1 do processo 0712515-72.2019.8.07.0007). Somente contra essa decisão, o ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0723096-70.2019.8.07.0000 de minha relatoria. O recurso foi desprovido no v. Acórdão no 1239349. Feito esse necessário relato, passo agora à análise da alegação recursal de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial promovido pela POUPEX. Pelo relatado, o agravante, na qualidade de devedor fiduciário, foi devidamente notificado extrajudicialmente para purgar a mora. Consta dos autos também a publicação em grande jornal local sobre a data do leilão extrajudicial. Contudo, no referido processo, não foi apresentada a notificação para as datas dos leilões públicos infrutíferos. Logo a POUPEX não demonstrou a observância do art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97, verbis: "Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o §7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. §1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) §2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. §2o-A. Para os fins do disposto nos §§1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) – grifei. Dito isso, ressalto que ação declaratória foi proposta pelo agravante somente em 27/11/2019, não só após a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, mas também após a realização dos leilões infrutíferos e até mesmo após a propositura da ação de reintegração de posse (14/08/2019) e concessão da tutela antecipada (ID 14/08/2019 do processo 0712515-72.2019.8.07.0007). Mesmo assim, no caso, não foi demonstrado o cumprimento da exigência legal de emitir comunicado ao agravante das datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida ao endereço da propriedade que consta no contrato. Diante disso, em sede de cognição superficial, afeta a esta seara restrita de agravo de instrumento, não se verifica a observância do procedimento legal para a intimação do agravante, devedor fiduciário. Destarte, não sendo possível se afirmar, de plano, a validade das intimações por edital (ID 42303390 - Pág. 2; ID 42303390 - Pág. 3 e ID 42303390 - Pág. 4 do processo 0712515-72.2019.8.07.0007), é prudente suspender o cumprimento do mandado de reintegração, até julgamento do presente recurso pelo colegiado, pois caso a c. Turma venha entender assistir razão o agravante, os prejuízos serão bem maiores que a concessão do pedido liminar nesta instância. Demais a mais, não se verifica a ocorrência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo pela concessão da tutela recursal pretendida, vez que o agravo tem rito abreviado brevemente será apreciado pelo colegiado. Nesse contexto, e para uma melhor análise da questão posta, e, sem prejuízo de reapreciação da questão após a instrução do agravo, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para obstar o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido na ação de reintegração de posse no 0712515-72.2019.8.07.0007 até ulterior determinação. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo para ciência e cumprimento. Brasília, 30 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator